Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-94.2017.8.11.0109
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000601-94.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CATARINA VEGA - CPF: 888.147.931-15 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
DECLARAÇÃO Da inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
recurso DESProvido.

Sendo a parte autora vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre a Autora e o Réu, bem como o cancelamento do contrato e do cartão de crédito, vinculados ao benefício previdenciário da parte requerente.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, uma vez que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000601-94.2017.8.11.0109

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CATARINA VEGA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no

.
0000601-94.2017.8.11.0109, código 71798
,

proposta por
CATARINA VEGA

julgou

procedente os pedidos exarados na inicial, para: a)

declarar inexistente a relação jurídica entre a Autora e o Réu descrita na inicial;
b)
condenar o Réu à obrigação de fazer de cancelar o contrato n. 5282344 e cartão de crédito n. 5259221447623116, vinculados ao benefício previdenciário da parte Autora;
c)
condenar o requerido a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente da parte autora (R$ 1.016,39), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária segundo índice do INPC/IBGE, a contar da citação;
d)
condenar o Réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (10.04.2017 – vencimento fatura), e atualização monetária pela variação do INPC, desde a data do arbitramento. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
BANCO BMG S.A
em sua apelação (id no ) em síntese defende que a
parte apelada, ou terceiro alheio ao conhecimento das partes, celebrou junto ao banco contrato de cartão de crédito consignado, vinculado à uma matrícula e que possui o código de adesão, que originou o código de reserva de margem (RMC) (número no benefício do INSS), prevendo a utilização; por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante; que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente, motivo pelo qual os descontos decorrentes do contrato são devidos; que, na ocasião da contratação foram apresentados todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores e inclusive dados do benefício previdenciário para efetivação dos descontos, não havendo indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do cartão; que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais requerendo o seu afastamento ou subsidiariamente a redução do
quantum
, de maneira que atendam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito em dobro,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes, ainda mais, tendo em vista que a parte Apelada recebeu os valores em sua conta e não promoveu a devolução dos mesmos requerendo, ao fina, o provimento do presente recurso, para o fim de julgar totalmente IMPROCEDENTE o pleito exordial.

Em contrarrazões (id n
o 1255733736)
, a apelada pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Convém, inicialmete, anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a parte autora

sabia qual o tipo de operação estava aderindo e que usou o cartão para compras e saques é do Banco.

Por corolário, incidindo o CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, não sendo necessária a prova de culpa ou dolo na conduta do banco, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Da análise dos autos, verifica-se que
CATARINA VEJA
ingressou com a presente ação
em face de
BANCO BMG S.A.,
alegando

que é pessoa idosa, com 60 anos e recebe pensão do INSS, sendo que recebeu em sua residência fatura mensal de cartão de crédito no valor de R$ 1.016,39. Afirmou que jamais solicitou, recebeu ou fez uso de cartão de crédito e em diligências através do 0800 770 1790, recebeu informações que seriam decorrentes de compras efetuadas no cartão de crédito. Diante disso requereu tutela de urgência para suspender a cobrança do valor, bem como o bloqueio do cartão de crédito e abstenção de incluir o CPF na lista restritiva de crédito. No mérito pugnou pela procedência dos pedidos para declarar indevida a cobrança, anulação do cartão de crédito emitido, condenar a devolução em dobro do valor cobrado e indenização por dano moral em 40 (quarenta) salário mínimos
.

A parte requerida apresentou contestação às fls. 43/66 alegando em suma que a parte autora celebrou contrato de crédito consignado n. 5282344, prevendo utilização de cartão de crédito e débito BMG Card n. 5259221447623116 e que em 22.02.2015 houve saque no valor de R$ 998,00 e que referido saque é liberado em forma de financiamento,

e por se tratar de um cartão consignado é realizado o desconto mínimo ficando a encargo do consumidor pagar o restante da fatura, conforme termos do contrato. Argumentou a validade do contrato celebrado e a inexistência do dano moral, bem como impossibilidade de repetição de indébito. Ainda, pugnou pela compensação de crédito em hipótese de condenação nesta demanda. Ao final requereu a improcedência dos pedidos

Resta como pontos controvertidos a existência ou não de relação jurídica entre as partes e do débito impugnado pela autora, e, por conseguinte, o direito a repetição do indébito e existência de danos morais.

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja,
além do contrato juntado no Id: 72974880 - Pág. 77, não há, nos autos, elementos probatórios de que a parte Autora tenha contraído o débito ora discutido, oriundo de cartão de crédito consignado.

O contrato, por sua vez, teve sua autenticidade impugnada pela parte Autora, que alegou ser falsa a assinatura nele aposta. Por outro lado, o banco não apresentou prova irrefutável da autenticidade do contrato, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, na medida em que foi ele quem produziu o documento, contudo, não produziu prova neste sentido, nem requereu sua produção, sendo

possível verificar a divergência de assinaturas nos contratos.

Ademais, o contrato de adesão supostamente assinado pela parte autora e trazido pelo apelante (id

no

125733727) além de não constar diversos dados da parte autora, apresenta outros divergentes, como sexo masculino, além da ausência de local e data, testemunhas. A declaração de residência da autora não está preenchida e as cópias dos documentos pessoais encontram-se com péssima digitalização, não sendo possível completa visibilidade.

Ademais, de toda a documentação encartada, em especial das faturas coligidas (id no 72976268 – pag 10/27), não há demonstração, em nenhum dos meses do delongado período de vigência contratual, de utilização do cartão para compras na praça,
evidenciando que a parte autora não utilizou o referido cartão de crédito.

Com efeito, o apelante sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença que declarou a
inexistência da relação jurídica e o cancelamento do contrato n. 5282344, bem como a dívida oriunda do cartão de crédito n. 5259221447623116.

De tal sorte,
tem-se que a parte autora foi vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado, e
conforme o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Quanto a restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço

sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que a sentença merece ser mantida nesse capítulo.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“J
ULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança quanto o pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência. Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não verificado o pagamento indevido.”

“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor
. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CD
C.
(Ap 53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que a cobrança abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que
gerou a diminuição de seu

benefício previdenciário, que o utiliza para a sua subsistência,
situação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.

Aliás, se a parte Requerente não contratou os serviços do apelante, é certo que qualquer cobrança neste sentido é indevida, dando azo à indenização pretendida.

Por outro lado, os
descontos indevidos no benefício previdenciário da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba previdenciária enseja dano moral, já que a apelada

ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do benefício.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da
ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada,

idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Ademais, o
bservada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 10.000,00 é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não merecendo minoração.

Por fim, sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos,

deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência, arcando com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10%

sobre o valor da condenação.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto
nego provimento ao apelo,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022